Tribunal: TJDFT
Processo: 0720564-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720564-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIO ANTONIO SALLENAVE FILHO, SARA GUEDES MONTEIRO SALLENAVE AGRAVADO: LYGIA MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA, ILDA DE JACIREMA ALVES CORREA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELIZABETH DOS SANTOS, IURII RICARDO GUIMARAES DE SOUZA D E S P A C H O Aos agravados. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator